Tribunal: TJDFT
Processo: 0704268-33.2023.8.07.0017
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Órgão : TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe : APELAÇÃO CRIMINAL No. Processo : 0704268-33.2023.8.07.0017 Apelantes : PEDRO PAULO ALVES SOUSA DA SILVA E ALESSANDRA SIQUEIRA DA SILVA SOUSA Apelados : ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO E MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Intime-se o patrono dos Assistentes de Acusação, FREDERICO CRUZ PONTES e ANA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA, para apresentação das contrarrazões aos recursos dos réus. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator